Tribunal: TCU
Processo: 033.380/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10221/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial propõe afastar a integralidade dos débitos atribuídos ao Sr. Walace Ventura Andrade; Considerando que, apesar disso, a Secex-TCE sugere o acatamento parcial das alegações de defesa e o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas do responsável, sem, no entanto, assinalar a existência de impropriedades ou falhas remanescentes, tendo apenas apontado como fundamento para tal encaminhamento suposto entendimento contido no voto condutor do Acórdão 1608/2016-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que no voto condutor do referido julgado foi dito, apenas, que, "em reiteradas decisões este Tribunal tem decidido que, uma vez instaurada a tomada de contas especial, o Tribunal deverá julgar as contas regulares, regulares com ressalvas ou irregulares, não havendo que se falar em extinção sem julgamento de mérito, salvo juízo superveniente que exclua a competência desta Corte para dizer do direito no caso concreto"; Considerando, portanto, que, ante a proposta de afastamento integral dos débitos e a não indicação, pela unidade instrutiva, de impropriedades ou falhas remanescentes, cabe julgar regulares as contas do responsável, dando-lhe quitação plena. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Walace Ventura Andrade; julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena; encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 104), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e promover o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 033.380/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Walace Ventura Andrade (XXX.647.686-XX). 1.2. Entidade: Município de Ribeirão das Neves/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adriele Freire Nogueira Andrade (OAB 82433/MG), representando Walace Ventura Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.